Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732155-74.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: LINDA JACINTO XAVIER D E S P A C H O A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o réu se abstenha de incorporar ao seu patrimônio ou de promover quais quer atos de disposição de direitos sobre as unidades imobiliárias (lotes) de n. 2 e 6 do Conjunto 11 do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, bem como determinar que o réu assegure à autora o acesso às guias de pagamento das taxas condominiais e o direito de participar, votar e ser votada nas Assembleias Condominiais. Resolvo o mérito da demanda com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, arcará o réu com as custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).” O Réu interpôs Apelação ao ID 46070023, pugnando pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões ao ID 46070029. Por meio da petição de ID 57004750 a Autora comunicou a celebração de acordo entre as partes, juntando cópia do documento assinado (ID 57004753). O despacho de ID 62766693 determinou a intimação das partes para que se manifestassem “quanto ao cumprimento do acordo de ID 57004753 e eventual interesse no prosseguimento do recurso”. O Réu, em petição de ID 63097724, informou o cumprimento integral do acordo, porém deixou de comunicar o seu interesse no prosseguimento do recurso. Em razão disso, concedo ao Réu o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que se manifeste a respeito do interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator